Tribunal: STF
Processo: RE 1573785
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão oriundo do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assim ementado (eDoc 48 - com meus grifos):

CONCURSO PÚBLICO. ACESSIBILIDADE. DEFICIENTES VISUAIS. PROVA DISPONIBILIZADA EM BRAILLE. SUFICIÊNCIA. CONCURSOS SUBSEQUENTES. DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS.
O Braille é um sistema de leitura com o tato para cegos universalmente aceito, estudado e utilizado, sendo providência tomada pela sociedade para fins de acessibilidade dos deficientes. Hígido o Edital de concurso público que o adota, mesmo não sendo a única ou a melhor técnica de acessibilidade. Concurso já realizado teve seus aprovados ordenados por colocação sem desprestigiar qualquer deles por qualquer deficiência. Não há fundamento fático ou jurídico para o anular. Possível, entretanto, vincular a administração pública a lançar mão de técnicas e tecnologias que podem ser ainda melhores, mais eficazes à finalidade ora buscada, sem de qualquer forma excluir o Braille, nos concursos subsequentes.


Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a insuficiência dos critérios adotados para assegurar a igualdade de condições entre os portadores de deficiência visual e os demais candidatos autorizaria a anulação do certame.

É o relatório. Decido.

Reputo manifesta a inamissibilidade do recurso.

O órgão fracionário do Regional Federal se amparou na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, bem como na aferição das cláusulas do edital para concluir pela inexistência de prejuízo aos candidatos com deficiência visual do processo seletivo para preenchimento de cargos e salários do CREA/SC. Os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor evidenciam tal circunstância (eDoc 48 - fl. 3):

Vê-se, pois, que o edital previu legitimamente a realização do concurso através do método braile, possibilitando aos deficientes visuais a feitura da prova em condições que viabilizam a competitividade à(s) vaga(s) oferecida(s), não subsistindo motivos para a alteração da sentença.
Idêntica abordagem fora adotada pelo prolator do voto-vista (eDoc 48 - fl. 5):
Não há, pois, como questionar a legalidade do Edital em comento, que possibilitou a realização das provas em braile ou mediante fonte ampliada e com tempo adicional, mediante o requerimento do candidato (...). Com isso, procedeu à adaptação das provas conforme a deficiência em questão, possibilitando aos deficientes visuais concorrer com os demais candidatos em igualdade de condições, na medida de sua desigualdade. Não se está afirmando ser esta a única ou a melhor técnica de acessibilidade. Entretanto, menos ainda se pode afirmar que a forma como o concurso foi disponibilizado aos deficientes está eivada de qualquer ilegalidade.
Assim, o concurso já realizado teve seus aprovados ordenados por colocação sem desprestigiar qualquer deles por qualquer deficiência. Não vislumbro fundamento fático ou jurídico para o anular, mantendo a sentença neste ponto.
Tal o contexto, a revisão daquelas conclusões não se mostra compatível com a via extraordinária, a teor dos Enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em caso fronteiriço, a seguinte decisão colegiada:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF.
(...).
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente.
(AgR no ARE 1.544.220/MG, Ministro Presidente, DJ de 22.5.2025).
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente